Tribunal: TJES
Processo: 5005363-22.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005363-22.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OSIAS DE LIMA DUTRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRAM OS AUTORES QUE SÃO USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DA RÉ PERANTE A INSTALAÇÃO N.º 455161. MESMO COM AS CONTAS EM DIA, NO DIA 20/05/2022, TIVERAM O FORNECIMENTO DE ENERGIA INTERROMPIDO. BUSCANDO TOMAR CONHECIMENTO DO OCORRIDO O REQUERENTE FOI ATÉ A SEDE DA EMPRESA ONDE FOI INFORMADO QUE SE TRATAVA DE SUSPENSÃO Á PEDIDO DO PRÓPRIO AUTOR, QUE PRONTAMENTE EXPLICOU QUE NÃO FEZ TAL SOLICITAÇÃO PARA AQUELE IMÓVEL E SIM À OUTRO NO QUAL VENDEU À ANOS E O PROPRIETÁRIO NÃO REALIZOU A TROCA DA TITULARIDADE, LEVANDO A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME. MESMO APÓS SOLICITAR QUE SUA ENERGIA FOSSE RESTABELECIDA COM URGÊNCIA A EMPRESA AGIU COM MOROSIDADE, SENDO QUE ATÉ 24/05/2022 O FORNECIMENTO NÃO HAVIA RETORNADO. INCONFORMADO COM A SITUAÇÃO FOI ATÉ O PROCON E TEVE O RESTABELECIMENTO REALIZADO NA NOITE DO DIA 24/05/2022. OS DIAS QUE PASSARAM SEM ENERGIA GEROU DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS, VISTO QUE PRECISARAM DORMIR NA CASA DA SOGRA E FORAM INTERPELADOS POR DIVERSOS VIZINHOS SOBRE O QUE HAVIA OCORRIDO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 48.480,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 7.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. 1º RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O PEDIDO DE DANO MORAL SEJA JULGADO IMPROCEDENTE OU QUE HAJA A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 2º RECURSO INOMINADO REFORÇANDO OS PEDIDOS DO PRIMEIRO E ADICIONANDO O AFASTAMENTO DA MULTA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA SENTENÇA 4903647. AMBOS OS RECURSOS BUSCAM A REFORMA DA SENTENÇA DE PISO, ID N.º 49036345, PORÉM, O SEGUNDO SEGUNDO RECURSO TRAZ JUNTO AOS PEDIDOS DA PRIMEIRA A REFERÊNCIA À DECISÃO 4903647 QUE APLICOU MULTA POR ENTENDER QUE OS EMBARGOS ERAM PROTELATÓRIOS. PELO FATO DE AMBOS OS RECURSOS ATACAREM A MESMA DECISÃO, EM NOME DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES E PRECLUSÃO CONSUMATIVA, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado após o primeiro, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no REsp 1843259/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 29/05/2020).” (GRIFO NOSSO). NESTE SENTIDO, DECIDO PELO NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INOMINADO. NO REFERENTE AO 1º RECURSO INOMINADO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DO CORTE INDEVIDO DE ENERGIA. PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NO REFERENTE AO PRIMEIRO RECURSO E CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, QUANTO AO SEGUNDO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)